Tribunal: STF
Processo: HC 193124
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, nos autos nº 1524259-68.2019.8.26.0050, determinou a prisão preventiva do paciente, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), combinados com o artigo 40, inciso I (transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. Aludindo a conversas telefônicas e investigações policiais, ressaltou a integração a grupo voltado ao tráfico internacional de entorpecentes. Teve como evidenciada a ocultação de substâncias em navios que zarpavam do Porto de Santos. Assentou necessário garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. Embora reconhecida a competência da Justiça Federal, observados os indícios de transnacionalidade dos crimes, fez ver a adequação da providência, considerado o poder geral de cautela, condicionando-a ao referendo do Órgão competente.
    O processo-crime, autuado sob o nº 5002939-26.2020.4.03.6181, foi distribuído ao Juízo da Oitava Vara Criminal Federal de São Paulo, que ratificou a decisão que implicara a custódia, realçando indispensável interromper a atuação do grupo. Mencionando ter as atividades se desenvolvido na Baixada Santista, declinou para uma das Varas Federais da Subseção de Santos/SP. 
    O Juízo da Quinta Vara Federal da Subseção de Santos também confirmou o ato constritivo. Na sequência, examinados com mais profundidade os dados investigativos, concluiu não ser competente, suscitando conflito negativo. Ao analisá-lo, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região assentou caber ao Juízo da Subseção da Capital o julgamento.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 617.485/SP. A Relatora indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos das decisões mediante as quais imposta e mantida a custódia, afirmando-os abstratos. Assinala não comprovados indícios de autoria. Cita o princípio da não culpabilidade. Sublinha as condições pessoais – residência fixa, trabalho lícito e família constituída. Diz imputado apenas o crime de associação para ao tráfico, a revelar desproporcional a medida. Aponta a adequação de cautelar alternativa, referindo-se à crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus e à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Argumenta inviável a ratificação de pronunciamento formalizado por Órgão incompetente. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a observância de cautelar diversa. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta, em 17 de março de 2021, ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, revelou encontrar-se o processo na fase de instrução. O Juízo da Oitava Vara Criminal Federal de São Paulo, em 16 de dezembro de 2020, concluiu permanecerem os motivos que levaram à prisão.
    2. Implementada a custódia por Juízo incompetente, possível é ao Órgão adequado o aproveitamento do ato constritivo. Não procede o articulado.
    O Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, ao determinar a prisão preventiva, ressaltou a integração a grupo voltado ao tráfico internacional de drogas, aludindo a conversas telefônicas e investigações policiais. Teve como evidenciada a ocultação de substâncias em navios que partiam do Porto de Santos. Os Juízos das Subseções de São Paulo e Santos ratificaram a decisão. Em 12 de dezembro de 2020, o primeiro assentou persistirem as premissas que resultaram na prisão. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A pandemia covid-19 é insuficiente a levar ao implemento da medida pretendida. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator